Tribunal: TJMT
Processo: 0002249-17.2014.8.11.0012
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002249-17.2014.8.11.0012
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[THIAGO LOPES DE ARAUJO - CPF: 037.147.741-73 (RECORRENTE), MURILO FERNANDES ARAUJO - CPF: 040.911.851-69 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EVERALDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 937.199.141-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA
. IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto
pelos réus
contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, que os qualificou como incursos no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29, todos do Código Penal, c/c a Lei no 8.072/1990, por tentativa de homicídio qualificado. Os recorrentes sustentaram a impronúncia de
um dos réus
, a absolvição sumária por legítima defesa
dos réus
, a desclassificação para lesão corporal e o afastamento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima. A sentença de pronúncia foi mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a pronúncia d
e um dos réus
; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a absolvição sumária por legítima defesa
dos réus
; (
iii
) determinar se é cabível a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal; e (
iv
) verificar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser excluída por manifesta improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo exigido juízo de certeza, em conformidade com o artigo 413 do CPP e com o princípio do
in dubio
pro

societate
.

A materialidade foi demonstrada por diversos elementos, como boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, mapa topográfico e depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

Os

indícios de autoria, em relação aos recorrentes, encontram respaldo nos relatos de testemunha ocular, nos depoimentos dos informantes e no interrogatório de um dos réus, que mencionou a presença do outro durante a agressão, bem como o possível uso de uma tesoura
.

A alegação de legítima defesa não encontra respaldo inequívoco nos autos, pois não foram demonstrados, de forma incontroversa, os requisitos legais para seu reconhecimento (art. 25 do CP), sendo a matéria de competência do Tribunal do Júri.

A

desclassificação para lesão corporal exige certeza quanto à inexistência do
animus necandi
, o que não se verifica no caso,
considerando-se que os golpes atingiram regiões vitais, dentre elas o peito
, motivo pelo qual a análise deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

A exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente é admissível quando
esta
se revelar manifestamente improcedente, o que não ocorre na hipótese, uma vez que há indícios de que os ataques foram perpetrados de forma súbita, impedindo a reação da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pronúncia, como juízo de admissibilidade da acusação, exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é possível quando ela se mostrar manifestamente improcedente, sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente, o que não se verifica na fase de admissibilidade da acusação.

A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal exige certeza quanto à ausência do
animus necandi
, circunstância inexistente no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d"; CP,
arts
. 14, II; 25; 29; 121, § 2o, IV; CPP,
arts
. 413, 415, IV, 419.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1002378-56.2024.8.11.0011, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 01.07.2025;

TJMT, IUJ n. 101532/2015, DJE n. 9998,
publ
. 12.04.2017;

TJMT, RSE n. 0004729-96.2019.8.11.0042, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 25.07.2025;

TJMT, RSE n. 0000249-64.2015.8.11.0091, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 01.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto, em 14 de março de 2025, pelos réus
Thiago Lopes de Araújo
(vulgo Pica Pau)
e
Murilo Fernandes Araújo
, por
intermédio da Defensoria Pública Estadual (ID 295298448 de 2o grau), contra decisão interlocutória mista não terminativa proferida, no dia 06 de março do ano de 2025, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT (ID 295298447 de 2o grau), que pronunciou os réus como incursos nos moldes do artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 29 do Código Penal e c/c da Lei no 8.072/1990, mantendo-lhes o direito de recorrerem em liberdade, por inexistirem fundamentos que justificassem a decretação da custódia cautelar nestes autos.

A sentença de pronúncia, proferida em 06 de março de 2025 (ID 295298447 de 2o grau), reconheceu que a materialidade delitiva ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência no 2014.169279 (ID 62316468, pág. 7/9), pelo exame de corpo de delito e mapa topográfico (ID 135163264), bem como pelos depoimentos colhidos na fase policial e em juízo.

A vítima
Everaldo Francisco da Silva
, embora em juízo não tenha confirmado a autoria por afirmar não se recordar dos fatos em razão do consumo de álcool e drogas, havia indicado os réus na fase inquisitorial. As testemunhas apresentaram versões que apontam indícios suficientes de participação dos acusados, destacando-se o relato de
Gislainy
Souza Pinto
, que presenciou a agressão, e de outras testemunhas que confirmaram a existência de lesões compatíveis com o uso de arma branca. Os informantes também trouxeram elementos que corroboram a versão de conflito entre a vítima e os réus.

Em interrogatório,
Thiago Lopes de Araújo
admitiu ter se envolvido em luta corporal com a vítima, mencionando dívida de drogas e afirmando que sua intenção era apenas afastá-la das proximidades da residência de sua mãe. Negou ter desferido golpes de faca, atribuindo ao primo Murilo o porte de uma tesoura, sem confirmar o uso do objeto. Já
Murilo Fernandes Araújo
afirmou não se recordar dos fatos, negando qualquer vínculo com a vítima.

A decisão interlocutória

destacou que, embora existam contradições e divergências nas versões apresentadas, há elementos suficientes para a submissão dos réus a julgamento pelo Tribunal do Júri. Ressaltou que, nesta fase processual, prevalece o princípio do
in dubio
pro

societate
, bastando a comprovação da materialidade e a presença de indícios de autoria.

A hipótese de desclassificação para lesão corporal foi afastada, pois as circunstâncias da agressão — número de golpes, uso de arma branca e regiões vitais atingidas —
não afastam
existência

de
animus necandi
. Da mesma forma, a alegação de legítima defesa foi considerada prematura, devendo ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Por fim, quanto à qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, o juízo consignou que não cabe afastá-la por não se mostrar manifestamente improcedente, devendo ser examinada em plenário pelo Tribunal do Júri.

Nas razões do Recurso em Sentido Estrito, protocoladas em 07 de abril de 2025 (ID 295298452 de 2o grau), a Defensoria Pública Estadual sustentou, em síntese, que a decisão de pronúncia não deveria subsistir diante da inexistência de provas consistentes acerca da autoria atribuída a Murilo Fernandes Araújo, pleiteando, por essa razão, sua impronúncia. Argumentou, ainda, pela absolvição sumária dos recorrentes, ao fundamento de que ambos teriam agido em legítima defesa, nos termos do artigo 23, inciso II, do Código Penal, em consonância com o artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.

De forma subsidiária, defendeu a desclassificação da imputação de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal (artigo 129 do Código Penal), conforme previsão do artigo 419 do Código de Processo Penal, por entender não configurado o
animus necandi
. Requereu, por fim, o decote da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de que se mostrava manifestamente improcedente.

Assim, os recorrentes postularam:

a) impronúncia de Murilo Fernandes Araújo;

b) absolvição sumária dos acusados, em razão do reconhecimento da legítima defesa;

c) subsidiariamente, desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal;

d) exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em contrarrazões recursais, apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em 25 de junho de 2025 (ID 295391895 de 2o grau), foi requerido o
desprovimento do recurso defensivo, a fim de ser mantida
incólume
a sentença de pronúncia.

O órgão ministerial refutou a tese de impronúncia de Murilo Fernandes Araújo, salientando a existência de suficientes indícios de autoria, consubstanciados nas declarações da vítima prestadas na fase inquisitorial, corroboradas por depoimentos colhidos em juízo e por elementos técnicos constantes dos autos.

No que concerne ao pedido de absolvição sumária, ressaltou a inviabilidade de seu acolhimento, uma vez que a excludente de ilicitude invocada — legítima defesa — não restou demonstrada de forma inequívoca, devendo a análise da matéria ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Quanto ao pleito subsidiário de desclassificação para lesão corporal, destacou que os elementos de prova evidenciam o
animus necandi
, revelado tanto pelos meios empregados (facadas e pedradas) quanto pela gravidade das agressões.

Por fim, rejeitou o pedido de exclusão da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, sustentando que a denúncia narrou de forma clara a dinâmica dos fatos, que demonstram a surpresa da vítima diante da ação dos acusados. Assim, não sendo a circunstância manifestamente improcedente, deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
doutor Roberto Aparecido Turin
, em 08 de agosto de 2025 (ID 305799850 de 2o grau), manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

O parecer ressaltou que, nesta fase processual, não se exige juízo de certeza, mas apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal. Destacou que a decisão de pronúncia possui natureza interlocutória, destinada unicamente a admitir a acusação e a submeter o feito ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural para apreciação do mérito.

Refutou
a tese de impronúncia de Murilo Fernandes Araújo, enfatizando que os autos contêm elementos firmes de sua participação, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, motivo pelo qual não se poderia impedir a remessa da causa ao Júri.

No tocante à alegação de legítima defesa, consignou não haver prova inequívoca que justificasse absolvição sumária, devendo a matéria ser examinada pelo Conselho de
Sentença. Também rechaçou o pedido de desclassificação para lesão corporal, considerando que o conjunto probatório evidencia o animus necandi, revelado pelas circunstâncias da ação, como o uso de faca, tesoura e pedra, direcionados contra regiões vitais da vítima.

Por fim, defendeu a manutenção da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, por não se mostrar manifestamente improcedente, devendo igualmente ser submetida ao julgamento do Tribunal do Júri.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O ordenamento jurídico estabelece que o
Recurso em Sentido Estrito deve ser interposto,
via de regra
, no prazo de
5
dias corridos
, conforme o art.586,
caput
, do Código de Processo Penal,
ressalvada a hipótese de decisão relativa à lista geral de jurados, para a qual o prazo é de
20
dias corridos
, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo. Cuidase de recurso admissível contra decisão, despacho ou sentença, nas hipóteses taxativamente previstas no art.581 do Código de Processo Penal, ipsis litteris:

I-
que
não receber a denúncia ou a queixa;

II-
que
concluir pela incompetência do juízo;

III-que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV –
que
pronunciar o réu;
(Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

V -
que
conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;
(Redação dada pela Lei no 7.780, de 22.6.1989)

VI-
que
absolver o réu, nos casos do
art.411
;

(Revogado pela Lei no 11.689, de 2008)

VII-que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII-que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX-
que
indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X-
que
conceder ou negar a ordem de
habeas corpus
;

XI-que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII-que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII-que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV-que incluir jurado na lista geral ou desta
o
excluir;

XV-
que
denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI-que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII-que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII-que decidir o incidente de falsidade;

XIX-que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX-
que
impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI-que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do
art.774
;

XXII-que revogar a medida de segurança;

XXIII-que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

XXIV-que converter a multa em detenção ou em prisão simples.

XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

A tempestividade do recurso foi
reconhecida
, conforme o ID
295298450

de 2o grau
, o que autoriza a análise do caso em comento.

Inexistindo questões incidentais ou preliminares, passa-se à análise do mérito.

Destaca-se que a decisão de pronúncia se encontra disciplinada no artigo 413 do Código de Processo Penal e, nos termos do ordenamento jurídico brasileiro, consubstancia-se em mero juízo de admissibilidade e de viabilidade da pretensão acusatória deduzida na denúncia, para fins de submissão ao Tribunal do Júri.

Nessa fase procedimental preliminar
,

preval
ece o
P
rincípio do
in dubio
pro

societate
, de modo que, verificada a existência do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, a controvérsia deve ser levada à
apreciaç
ão do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

A materialidade delitiva da tentativa de homicídio qualificado encontra-se

demostrada

no Boletim de Ocorrência n.o 2014.169279 (ID 295298353, páginas 7-9 e 54-56, de 2o grau), no Termo de Depoimento de
Elismar
Dutra Araújo (ID 295298353, páginas 20-21, de 2o grau), no Termo de Declarações de Jorge Wilton Lopes (ID 295298353, páginas 22-23, de 2o grau), no Termo de Declarações de
Gislainy
Souza Pinto
(ID 295298353, páginas 39-40, de 2o grau), no Termo de Depoimento da vítima Everaldo Francisco da Silva (ID 295298353, páginas 59-60, de 2o grau), no Laudo de Exame de Corpo de Delito n.o 2016/325 MLAB-MLF (ID 295298353, páginas 65-67 e 76, de 2o grau), no Relatório Policial (ID 295298353, páginas 70-71, de 2o grau), além das demais provas constantes dos autos.

De igual modo, os indícios de autoria encontram-se evidenciados pelos elementos probatórios já mencionados
, notadamente
pelos depoimentos prestados
, em juízo,
pela testemunha
Gislainy
Souza Pinto
(
Termo de Audiência realizada no Dia 26 de agosto de 2024 – ID de 2o grau e Relatório de Mídias – ID 295298439 de 2o grau
),
pelos
informantes
Suelene
Caetana de Araújo
, genitora do
réu Thiago Lopes de Araújo, e Jorge Wilton Lopes, genitor do referido acusado (Termo de Audiência realizado em 07 de fevereiro de 2024 – ID 295298386 de 2o grau e Relatório de Mídias – ID 295298387 de 2o grau), bem como pelo interrogatório do réu Thiago Lopes de Araújo
(Termo de Audiência realizado em 26 de agosto de 2024 – ID de 2o grau e Relatório de Mídias – ID 295298439 de 2o grau), conforme se sintetiza a seguir.

1.

Gislainy
Souza Pinto
(testemunha):

D
eclarou que a vítima
Everaldo Francisco da Silva
era seu ex-marido e pai de sua filha. Afirmou conhecer os
réus
de vista, da rua, e explicou que a vítima também os conhecia, uma vez que era usuária de drogas.

Relatou que se encontrava na residência de sua prima quando teve uma discussão com Everaldo, ocasião em que ele deixou o local. Em seguida, dirigiu-se até a casa de sua tia, onde, pouco depois, Everaldo apareceu e iniciou uma conversa com o marido de sua prima, estando ela e a prima presentes. Nesse momento, surgiu
Thiago Lopes de Araújo
, conhecido como “Pica-pau”, chamando o marido de sua prima para conversar.

Afirmou que os
réus
estavam alterados pelo consumo de bebida alcoólica e drogas. Contou que Everaldo se interpôs, pedindo que deixassem seu primo em paz, instante em que começaram as agressões com golpes de faca. Narrou que o marido de sua prima,
Elismar
Dutra
, pegou o carro, buzinou e chegou a jogar o veículo em direção aos acusados, na tentativa de afastá-los e dar oportunidade para que Everaldo fugisse. No entanto, este caiu ao chão, momento em que os réus apanharam uma pedra para arremessar contra ele, embora não tenham concretizado o ato.

Esclareceu que sua prima se chama
Saionara
Freitas Amorim
, sua tia é
Silvana

e o marido de sua prima é
Elismar
Dutra Araújo
. Prosseguiu relatando que
Thiago

avançou contra Everaldo, o qual reagiu; ambos entraram em luta corporal, a faca foi retirada e, em seguida, iniciaram-se os golpes. Everaldo tentou escapar, mas foi perseguido pelos acusados, caindo novamente ao solo. A testemunha destacou que
Murilo

agrediu em menor intensidade que

Thiago
.

2
.

Suelene
Caetana de Araújo
(informante):

Declarou ser mãe do réu Thiago Lopes de Araújo e afirmou não conhecer a vítima. Relatou que, no dia dos fatos, encontrava-se em sua residência quando observou a presença de um homem na porta de sua casa, o qual usava chapéu e portava uma faca de grandes proporções.

Esclareceu que se aproximou para verificar a situação, questionou se o indivíduo desejava alguma coisa, mas este não respondia de forma coerente, motivo pelo qual solicitou que se retirasse. Pouco depois, chegaram os réus Thiago e Murilo, a quem informou acerca do homem estranho que portava a faca e dizia pretender matar alguém. Em seguida, retornou para dentro da residência, enquanto os acusados permaneceram do lado de fora conversando com o referido indivíduo.

Afirmou que o homem aparentava estar embriagado e em estado alterado, mas não presenciou discussão ou agressões, esclarecendo que o fato ocorreu em local mais afastado, fora de seu campo de visão. Acrescentou que, naquela ocasião, os réus haviam ingerido bebidas alcoólicas e consumido drogas.

Relatou ainda que, quando retornaram, limitaram-se a comentar que “o homem tinha dado trabalho”, sem mencionar brigas ou agressões.
Informou conhecer
Elismar
Dutra Araújo, pois ele já residira de aluguel em sua casa
.
Por fim, disse que levou os
réus
até uma chácara e, no período da tarde, retornou sozinha, deixando-os naquele local.

3.

Jorge Wilton Lopes
(informante):

Declarou ser pai do
réu

Thiago Lopes de Araújo
e confirmou, em linhas gerais, o que havia relatado na fase policial. Acrescentou que os fatos ocorreram na residência de sua ex-esposa, embora não estivesse presente, tendo tomado conhecimento do ocorrido por meio dela.

Relatou que sua ex-esposa informou que a vítima
encontrava-se
do outro lado da rua, no meio-fio, portando uma faca e ameaçando matar os réus. Destacou que, à época,
Thiago
(réu)

residia com a mãe. Posteriormente, a mesma ex-esposa lhe disse que os acusados haviam desferido golpes contra a vítima.

Explicou que, no dia dos fatos, sua ex-esposa pediu que ele a levasse, juntamente com
Thiago

e
Murilo
, até a casa da mãe dela. Acrescentou não se recordar do nome da chácara ou da fazenda para onde seguiram. Ressaltou ainda que ambos os réus eram usuários de drogas. Por fim, afirmou não conhecer a vítima nem
Elismar
Dutra Araújo
.

4.

Thiago Lopes de Araújo
(réu):

A
firmou que sua intenção era apenas afastar a vítima das proximidades da residência de sua mãe, a qual nada tinha a ver com a situação. Relatou que a vítima havia ido até a porta de sua casa, ocasião em que não se encontrava no local. Destacou que, à época, era usuário de drogas e, segundo ele, a vítima portava uma faca, motivo pelo qual sua mãe se trancou dentro da residência, tendo ainda ouvido ameaças de morte dirigidas a si próprio.

Explicou que não detalhou os fatos anteriormente por receio de represálias, pois a vítima seria traficante e vinculada a facção criminosa, circunstância que lhe causava temor inclusive dentro do presídio. Acrescentou que a motivação do desentendimento estava relacionada a uma dívida de drogas, já que devia valores à vítima e não possuía condições de pagamento, razão pela qual entraram em luta corporal.

Esclareceu que seu objetivo, juntamente com seu primo
Murilo Fernandes Araújo
,
era apenas retirar a vítima da porta de sua residência, não tendo, em nenhum momento, intenção de matá-la. Reiterou que não desferiu golpes contra a vítima, limitando-se a participar da contenção, uma vez que sua mãe permanecia dentro de casa, trancada e em desespero.

Indagado sobre o local exato da ocorrência, relatou que, mais cedo, a vítima já havia comparecido à residência de sua mãe, situada na mesma rua em que residiam
Saionara
e seus familiares, ocasião em que teria mostrado uma faca de grandes proporções e feito ameaças. Prosseguiu afirmando que, ao retornar para casa, a vítima se aproximou e exigiu que conseguisse mais drogas como forma de abater a dívida existente. Diante de sua negativa, foi agredido, sendo necessário que seu primo interviesse.

Thiago destacou que, embora tenha ocorrido luta corporal, jamais utilizou faca ou estilete, nem se recorda de ter ferido a vítima. Esclareceu que quem portava uma pequena tesoura era seu primo Murilo, mas não sabe precisar se este chegou a utilizá-la contra a vítima. Por fim, afirmou não possuir qualquer relação com
Elismar
Dutra Araújo
,
a quem declarou não conhecer.

Nesse sentido, ao reconhecer demonstradas a materialidade e os indícios de autoria delitiva, posiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se depreende de seus julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DOS RÉUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2o, I e IV, c/c 14, II, do Código Penal).

2. Fatos relevantes: de acordo com as provas dos autos, o acusado, impulsionado por vingança, desferiu os golpes de faca contra a vítima de inopino e pelas costas.

3. Requerimentos do recurso: exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: analisar se as qualificadoras são manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em conformidade com o Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as qualificadoras imputadas na denúncia somente comportam exclusão quando se revelarem manifestamente improcedentes.

6. As qualificadoras da torpeza e do emprego de recurso que dificultou a defesa não se revelam manifestamente improcedentes, porquanto a prova judicializada indica, de maneira suficiente, que o acusado, insatisfeito com o término do relacionamento que mantinha com a irmã da vítima, nutria sentimento de vingança e desferiu os golpes de faca de inopino e pelas costas.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 121, §2o, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.355.643/TO e
AgRg
no HC n. 994.423/PR; TJMT, RSE n. 0004729-96.2019.8.11.0042.

(N.U 0010916-28.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)
.

Por fim, a vítima Everaldo Francisco da Silva, em juízo, declarou que conhecia os
réus
, mantendo relação de amizade apenas com
o réu
Thiago Lopes de Araújo, com quem costumava conviver na residência dele e de sua mãe, onde ingeriam bebidas alcoólicas. Em relação a
o réu
Murilo Fernandes Araújo, afirmou que apenas o cumprimentava.

Disse não poder confirmar que os
réus
tenham sido os autores da agressão, esclarecendo que, no dia dos fatos, havia ingerido grande quantidade de álcool e consumido cocaína, o que lhe impediu de se recordar dos acontecimentos. Afirmou não saber se chegou a discutir com Thiago e acrescentou que preferia não tratar do assunto por receio de represálias.

Relatou apenas lembrar-se das agressões sofridas, sem, contudo, identificar os responsáveis. Narrou que foi atingido no peito, no lado esquerdo, no braço e nas costas, e que tomou conhecimento posteriormente de que os golpes foram desferidos com uma tesoura.

Acrescentou ter recebido ainda uma pedrada na região abdominal e que foi socorrido por
Elismar
Dutra Araújo. Informou, por fim, que retornou às suas atividades laborais após cerca de
60
dias (Termo de Audiência realizada em 07 de fevereiro de 2024 – ID 295298386 de 2o grau e Relatório de Mídias – ID 295298387 de 2o grau).

Destaca-se que a declaração da vítima não afasta a materialidade do crime de tentativa de homicídio qualificado, tampouco a presença de indícios suficientes de autoria. Assim, rejeita-se a tese de impronúncia
do réu Murilo Fernandes Araújo.

Com relação à tese de legítima defesa
do
s
réus Thiago Lopes de Ara
ú
jo e Murilo Fernandes Ara
ú
jo
, cumpre salientar que o artigo 25 do Código Penal dispõe
que
:

Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
.

Da leitura do dispositivo, extraem-se os requisitos indispensáveis para o seu reconhecimento:

a) existência de agressão injusta, ou seja, não amparada pelo direito;

b) que tal agressão seja atual ou iminente, afastando-se situações passadas ou hipotéticas;

c) defesa de direito próprio ou de
terceiro
; e

d) uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão.

A legítima defesa, portanto, configura-se como excludente de ilicitude que exige a presença simultânea desses elementos, impondo-se que a reação seja estritamente proporcional à ameaça sofrida.

No caso em análise, não se mostra possível, neste momento de
judicium
accusationis
, afirmar com juízo de convicção a presença dos requisitos da agressão injusta, atual ou iminente, e do uso moderado dos meios necessários para sua contenção.

Por tais razões, deixo de reconhecer, nesta fase processual, a incidência da excludente de ilicitude da

legítima defesa
, prevista no artigo 25 do Código Penal, que
deverá ser oportunamente examinada pelo
Conselho de Sentença
, no âmbito do Tribunal do Júri,
o qual detém competência para apreciar a matéria com juízo de certeza, na fase de
judicium causae
.

No que concerne à tese defensiva de desclassificação da tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal
, o conjunto probatório já examinado na apreciação da tese de impronúncia evidencia a presença do
animus necandi
por parte dos réus
,
considerando-se que os golpes atingiram regiões vitais, dentre elas o peito
.

Em consonância com esse entendimento
, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou em diversos julgados, dentre os quais se destaca
m
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESE
DESCLASSIFICATÓRIA SUSCITADA PELO RELATOR. IMPROCEDÊNCIA. PROVIDÊNCIA QUE EXIGIRIA CERTEZA DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. SUPERFICIALIDADE DAS LESÕES QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O POSSÍVEL DOLO HOMICIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DELIBERAR SOBRE A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou pelo delito de homicídio tentado, tipificado no artigo 121, caput, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

2. O recorrente pleiteia a sua despronúncia, argumentando que não foram produzidas provas idôneas, sob o crivo do contraditório, acerca da autoria do delito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a pronúncia do acusado pelo crime de homicídio tentado; e (
ii
) saber se, conforme proposto pelo relator, a conduta deve ser desclassificada para o delito de lesão corporal, capitulado no art. 129 caput, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Há nos autos prova da materialidade, consistente em laudo pericial que atesta as lesões corporais sofridas pela vítima, além de indícios suficientes de autoria, consubstanciados nas declarações prestadas pelo ofendido e pela confissão do réu no curso do inquérito policial, corroboradas pelos depoimentos prestados em juízo por testemunhas, ainda que não presenciais.

5. Na primeira fase do processo por crimes dolosos contra a vida, a desclassificação da conduta imputada ao réu para delito não sujeito à competência soberana do Tribunal do Júri exige um juízo de certeza. Embora as lesões corporais causadas pelos projéteis de arma de fogo não tenham sido graves, tal fato, por si só, não é apto a afastar, de maneira categórica, o animus necandi, até porque a tentativa nem sempre logra ofender a integridade física da vítima. Além disso, o próprio ofendido relatou que o recorrente
havia lhe
ameaçado de morte, circunstância que, para fins de pronúncia, revela indício bastante do dolo homicida. Vencido, nesse ponto, o relator.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. A pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime. 2. Tratando-se de imputação de crime doloso contra a vida, comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes da autoria do crime, a dúvida acerca do dolo do agente deverá ser dirimida
pelos jurados, pois a desclassificação, na fase de pronúncia, exige certeza da ausência de animus necandi”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 14, II, e 121, caput; CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”; CPP,
arts
. 74, § 1o, 413, caput, e 419, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1002378-56.2024.8.11.0011, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 1o/7/2025.

(N.U 0012845-14.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)
;

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DO CRIME – REJEIÇÃO – LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO – MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DE FORMA INEQUÍVOCA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE ANIMUS NECANDI – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há imprescindibilidade na realização de perícia em arma apreendida quando transcorridos mais de 10 anos do fato, considerando a perecibilidade dos vestígios orgânicos e a existência de outros elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade delitiva.

2. A legítima defesa, como causa excludente de ilicitude, exige a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 25 do Código Penal. Não havendo elementos probatórios suficientes para comprovar, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

3. A desclassificação da infração penal de homicídio tentado para lesão corporal só é admissível se não houver dúvida quanto à inexistência de dolo. Existindo elementos que apontam para a intenção de matar, como golpes desferidos em regiões vitais do corpo, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

4. Carece de interesse recursal o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade quando tal direito já foi concedido na própria decisão recorrida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0000249-64.2015.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara
Criminal, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)
.

Diante do conjunto probatório constante nos autos, nesta fase de
judicium
accusationis
, aplica-se o princípio do
in dubio
pro

societate
, razão pela qual afasto a pretensão de desclassificação para o delito de lesão corporal.

No que concerne à alegação de exclusão da qualificadora do

recurso que dificultou a defesa da vítima
,

observa
se
diante do lastro probatório existente que não se trata de hipótese de manifesta improcedência
apta a ensejar sua exclusão
.

Assim,
impõe
se
a manutenção da referida qualificadora, cuja análise deverá ser submetida à competência constitucional do Tribunal do Júri, órgão soberano para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesta fase processual, prevalece o princípio
in dubio
pro

societate
, incumbindo ao magistrado preservar a incidência da qualificadora, conforme determinação constitucional.

Nesse contexto, destaca
se
o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no101532/2015, do Egrégio Tri
bunal d
e Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na tese no2, nos seguintes termos

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. (DJE no 9998, disponibilizado em 11/04/2017 e publicado em 12/04/2017).

Em consonância com esse entendimento, destacam-se diversos julgados, dentre os quais se menciona o seguinte, a título ilustrativo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, §2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 02 TCCR/TJMT – PRESENÇA DE INDÍCIOS QUE INDICAM QUE O AUTOR E OS COMPARSAS UTILIZARAM-SE DA SUPERIORIDADE NUMÉRICA PARA PERPETRAR A CONDUTA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA QUALIFICADORA AO
CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na fase da pronúncia, a exclusão de qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de que se faz presente, deve ser mantida, a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).

Havendo indícios de que o recorrente e os comparsas se valeram da superioridade numérica para perpetrar a conduta, deve prevalecer a incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

(N.U 1005070-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2021,
Publicado
no DJE 19/06/2021)
;

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, §2o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 02 DA TCCR/TJMT – 1.1. DEGOLA DO MOTIVO FÚTIL – DESCABIMENTO – EVENTUAL FUTILIDADE DO SENTIMENTO DE CIÚME QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 1.2. DECOTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE INDÍCIOS QUE INDICAM A POSSIBILIDADE DE O AUTOR DO CRIME TER INICIADO A EXECUÇÃO PELAS COSTAS DA VÍTIMA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DAS QUALIFICADORAS AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, a fim de que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).

1.1 Se, de um lado, não há consenso doutrinário nem jurisprudencial acerca da possibilidade de o ciúme configurar a qualificadora do motivo fútil, de outro, não é admissível ao Tribunal emitir qualquer juízo de valor, na fase do
iudicium

accusationis
, acerca da motivação do crime de homicídio
expressamente narrada na denúncia, pois, como é sabido, somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes e, em não sendo este o caso dos autos, compete ao Conselho de Sentença decidir se o referido sentimento, no caso concreto, configura a qualificadora prevista no art. 121, §2.o, II, do Código Penal.

1.2 Havendo indícios de que a execução do crime pode ter se iniciado pelas costas da vítima, deve prevalecer a incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da ofendida, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

1. Pronúncia confirmada. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

(N.U 1002840-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2021,
Publicado
no DJE 28/05/2021)

Dessa forma, afasto a alegação de exclusão
da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
em conformidade com o entendimento firmado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consolidado na Tese no 2.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente Recurso em Sentido Estrito e NEGO-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença de pronúncia
— decisão
interlocutória mista não terminativa — proferida em
desfavor
dos
réus
Thiago Lopes de Araújo e Murilo Fernandes Araújo,
pelos fundamentos apresentados, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025